Tribunal: TJES
Processo: 0007369-20.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007369-20.2017.8.08.0012

APELANTE:
DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA

APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE -
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INSCRIÇÃO NEGATIVA
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo a
concessionária apelada comprovado a cientificação da consumidora acerca do faturamento incorreto ou a menor, mas não observado o procedimento disposto no art. 129, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, resta evidente a
inobservância do regular procedimento administrativo para apuração de suposta irregularidade na unidade consumidora.

2. Comprovada a irregularidade do
procedimento administrativo adotado por parte da concessionária, deve ser
declarada a inexigibilidade das cobranças pelo consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2017
.

3.
Demonstrada a prática de conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva, deve ser a recorrida condenada à repetição do indébito referente ao
mês de janeiro de 2017
no valor igual ao dobro do efetivamente pago, com espeque no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Não comprovada a
inscrição negativa do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito e nem mesmo a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, não há que se falar na indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial pela recorrente, a fim de
declarar a inexigibilidade das cobranças pelo consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2017 e
condenar a recorrida
à repetição do indébito referente ao
mês de janeiro de 2017
no valor igual ao dobro do efetivamente pago, ou seja, em
R$ 209,58 (duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos),
corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o pagamento até a citação, a partir de quando incidirá exclusivamente a Taxa Selic, a título de juros de mora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007369-20.2017.8.08.0012

APELANTE:
DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA

APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 82/84 e 97) que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada contra
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Sustenta a recorrente (fls. 86/89) que a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor demanda a realização de prova técnica, não bastando o exame unilateral feito pela recorrida e sem a sua presença, além de salientar que o imóvel se encontrava desocupado e que, mesmo após a troca do medidor defeituoso, as medições estavam na faixa mínima.

Pois bem. Pelo que se vê das narrativas trazidas ao feito, possível constatar que a pretensão da recorrente tem cunho eminentemente declaratório (de inexistência do débito) e indenizatório, em decorrência de suposta cobrança irregular pelo consumo de energia elétrica em imóvel da sua propriedade e inerente aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017.

Saliento que se aplicam ao caso as disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, eis que vigente à época dos fatos objeto deste feito, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, em especial, o procedimento a ser adotado pela concessionária nas hipóteses de cobranças incorretas ou a menor.

A este respeito, faço questão de transcrever o que estatui o art. 113, da referida resolução:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas,
limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 5º
A distribuidora deve informar ao consumidor,
por escrito
, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento
(grifei).

Apesar disso, muito embora a apelada tenha comprovado a cientificação da consumidora acerca do faturamento incorreto ou a menor (fls. 50/51), não comprovou ter observado o procedimento disposto no art. 129, da referida Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, segundo o qual:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Por isso, constato que a recorrida não demonstrou, de forma indene de dúvidas, ter se desincumbido do ônus de que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil (art. 373, II) e consistente em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelante.

Dessa maneira, entendo que deve ser provido o recurso de apelação, com vistas a declarar a inexigibilidade das cobranças pelo consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2017 (fls. 24/25), assim como reconhecer o dever da apelada de proceder à devolução em dobro no que se refere à cobrança feita no mês de janeiro de 2017 – R$ 104,79 (fls. 23), diante da
aplicação da sanção prevista na norma consumerista (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dada a sua natureza objetiva, não há que se falar na necessidade de comprovação do requisito subjetivo (dolo ou culpa) para a caracterização da conduta como abusiva, bastando o exame objetivo da motivação da cobrança feita ao consumidor.

Dessa maneira, como a concessionária prestadora de serviço público não observou o regular procedimento administrativo para apuração de suposta irregularidade na unidade consumidora, conforme a
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
, deu ensejo à prática de conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva, de modo que justificar a devolução em dobro estatuída no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, com relação aos danos morais, dispõe o art. 22 e parágrafo único, do CDC, que cito:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados
,
eficientes
,
seguros
e, quanto aos essenciais,
contínuos
.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
(destaquei).

Na hipótese, muito embora tenha restado comprovada a cobrança indevida à consumidora, diante da inobservância do regular procedimento administrativo para apuração de suposta irregularidade na unidade consumidora, o que, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, configura prática ilegal (REsp n. 1.946.665/MA, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, J. 5/10/2021, DJe. 15/10/2021), não vislumbro a existência de dano moral.

É certo que a recorrente alegou em sua exordial a ocorrência de inscrição negativa do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Contudo, não logrou produzir provas nesse sentido.

Somado a isso, também não há provas de que a apelada tenha interrompido o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, o que só reforça a inexistência do dano de ordem subjetiva à apelante.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial pela recorrente, a fim de
declarar a inexigibilidade das cobranças pelo consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2017 e
condenar a recorrida
à repetição do indébito referente ao
mês de janeiro de 2017
no valor igual ao dobro do efetivamente pago, ou seja, em
R$ 209,58 (duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos),
corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o pagamento até a citação, a partir de quando incidirá exclusivamente a Taxa Selic, a título de juros de mora.

Quanto à verba honorária, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, entendo por bem inverter o ônus sucumbencial, de modo a condenar a apelada ao pagamento da verba que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.